Tribunal: CVM
Processo: 19957.001127/2024-51
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PAS CVM
no 19957.001127/2024-51

Data do julgamento: 29/10/2024

Relator: Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Acusados:
Banco Nacional de Desenvolvimento Empreendedor e Crédito – BANDEC
Hamilton Amorim Rosa

Ementa: Apurar eventual infração ao disposto no art. 23, da Lei no 6.385/76 e no
art. 2o da Resolução CVM no 21/2021, em razão de suposto exercício irregular de
atividades privativas aos profissionais credenciados ou registrados na CVM. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e com fundamento no inc. II, do
art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu, por unanimidade, pela:
(i) Condenação de Hamilton Amorim Rosa à penalidade de multa
pecuniária no montante de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais),
pela prática de exercício irregular da atividade de administração profissional de
carteira de valores mobiliários, sem prévia autorização da CVM, em infração ao art.
23 da Lei no 6.385/1976 c/c com o art. 2o da Resolução CVM n° 21/2021; e

( i i ) Condenação
de Banco
Nacional
de
Desenvolvimento
Empreendedor e Crédito – BANDEC à penalidade de multa pecuniária no
montante de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), pela prática de
exercício irregular da atividade de administração profissional de carteira de valores
mobiliários, sem prévia autorização da CVM, em infração ao art. 23 da Lei no
6.385/1976 c/c com o art. 2o da Resolução CVM n° 21/2021.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/2021.
Diário Eletrônico da CVM em
22/01/2025
Extrato de Sessão de Julgamento 641 (2186877) SEI 19957.001127/2024-51 / pg. 1

O Colegiado determinou a comunicação do resultado deste julgamento o
à DRCCF-PFPR e ao Ministério Público Federal do Paraná, nos termos do art. 9o da Lei
Complementar no 105/2001 e do art. 12 da Lei no 6.385/1976.

Ausente os acusados, e os representantes constituídos, foi realizada a
sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico,
na forma da Resolução CVM no 45/2021

Presente o Celso Luiz Rocha Serra Filho, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo, Marina Copola e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a
Sessão.

O Diretor Daniel Maeda se declarou impedido e não participou do
julgamento do processo.

Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 02/12/2024, às 16:51, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marina Copola, Diretor, em
03/12/2024, às 11:24, com fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 08/01/2025, às 10:08, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 21/01/2025, às 17:13, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2186877 e o código CRC 66ED0947.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2186877 and the "Código CRC" 66ED0947.
Extrato de Sessão de Julgamento 641 (2186877) SEI 19957.001127/2024-51 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
RELATÓRIO DE JULGAMENTO - GAIN
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE RITO SIMPLIFICADO CVM No
19957.001127/2024-51

Acusados: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EMPREENDEDOR E CREDITO –
BANDEC e HAMILTON AMORIM ROSA
Assunto: Exercício da atividade de administração profissional de carteira de valores
mobiliários sem prévia autorização da CVM. Infração ao art. 23 da Lei no 6.385/1976
c/c com o art. 2o da Resolução CVM no 21/2021.

RELATÓRIO
I – OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela
Superintendência de Supervisão de Investidores Institucionais (“SIN” ou “Acusação”)
em face de Hamilton Amorim Rosa ou "Hamilton" ou "Acusado", e Banco Nacional de
Desenvolvimento Empreendedor e Crédito - BANDEC ou "Bandec", ou em conjunto
"Acusados", pelo exercício da atividade de administração profissional de carteira de
valores mobiliários sem prévia autorização da CVM, em infração ao art. 23 da Lei no
6.385/761 c/c art. 2o da Resolução CVM no 21/20212.
2.
O presente processo teve origem a partir do inquérito policial,
encaminhado à esta CVM, em 07/2022, pela DELEGACIA DE REPRESSÃO A
CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS Polícia Federal do Paraná ("DRCCF-PFPR"), em
que os Srs. JANAINE DAL CASTEL e DAVI ADRIANO MORO ("reclamante" ou "casal
lesado") apresentaram notícia crime em face de BANCO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO EMPREENDEDOR E CREDITO – BANDEC e HAMILTON AMORIM
ROSA ("acusados"), sobre possível irregularidade na atuação no mercado de
capitais, referindo-se aoexercício irregular de atividades privativas aos profissionais
credenciados ou registrados nesta CVM.
3.
Levando-se em conta que naquela oportunidade não existiam
investidores lesados, foi enviado o Ofício no 669/2022/CVM/SIN/GAIN (doc. no
1998167) com solicitação de esclarecimentos sobre alguns produtos/serviços
financeiros, tais como fundos de investimento com “aplicação de investimento
financeiro em Renda Pré-Fixada ou Investimento em Projetos de ações sociais” que
constavam no site, além da declaração de que o BANDEC fazia “a gestão de
INVESTIMENTO, dentro de regras e necessidades específicas, como se você fosse um
Investidor Profissional”. O referido ofício foi prontamente respondido, pelo
representante do BANDEC, o Sr. HAMILTON AMORIM ROSA. A resposta (doc. no
1998168) veio informar, resumidamente, que "O site estava apenas sendo
preparado e foi retirado do ar imediatamente; A implantação não foi realizada em
virtude do mercado não apresentar ambiente propicio para iniciar as operação, após
Relatório de Julgamento 2094329 SEI 19957.001127/2024-51 / pg. 3

cadastro na CVM. 5 Desde a criação do Banco BANDEC, nenhuma atividade de
administração de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM 21/2021 foi
realizada oficialmente."
4.
Assim, a SIN enviou o Ofício de Alerta no 47/2022/CVM/SIN/GAIN ao
BANDEC (doc. no 1998169), com o intuito de orientá-los que este tipo de oferta
configurava o serviço de administração de valores mobiliários e, de acordo com o
ordenamento em vigor, são atividades privativas dos administradores de valores
mobiliários credenciados na forma da Resolução CVM no 21/2021 que dependem de
prévia autorização desta Comissão, uma vez que os denunciados não possuíam
qualquer credenciamento perante a CVM que os habilitasse ao exercício de funções
no mercado de valores mobiliários, particularmente a atividade de administração de
carteira de valores mobiliários.
5.
No entanto, em 24/01/2023 a DRCCF-PFPR protocolou novas informações
referentes ao caso (doc. no 1998166). Resumidamente, em 2019, HAMILTON
AMORIM ROSA, na época diretor do BANDEC e FABIO TELO, apresentaram para
DAVID ADRIANO MORO e JANAINE, uma oportunidade de investimento através do
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EMPREENDEDOR E CRÉDITO – BANDEC,
que seria um aplicação em um fundo de investimento em renda fixa com uma
rentabilidade de 5% ao mês em juros compostos relativo ao montante aportado.
6.
David e Janaine firmaram o instrumento particular de contrato de
prestação de serviços de gestão e aplicação financeira mobiliários nas operações de
mercado privado direto, indireto, com Renda Pré-Fixada, denominado BANDEC Plus
(fl. 19, doc. no 1998166), mediante transferências nos valores de R$ 100.000,00
(cem mil reais) em 28/02/2019; R$ 100.000,00 (cem mil reais) em 18/03/2019 e R$
200.000,00 (duzentos mil reais) em 22/11/2019.
7.
Logo após os investimentos terem sido realizados, CRISTIANO PACHECO
BRANCO - CPF: 004.231.249-35, assumiu a direção do BANDEC, agregando as
empresas AceiteDigital e AceiteBitcoinBrasil.

II – DOS FATOS E DA ACUSAÇÃO
8.
Dado as informações e documentos que constavam nos autos, chamou
atenção o documento assinado pelas partes, cuja denominação é "Contrato de
Prestação de Serviços de Gestão e Aplicação Financeira Renda Pré-Fixada
BANDEC PLUS", onde foram encontradas as seguintes cláusulas e características
(fl. 19, doc. no 1998166):
A cláusula 1 - deixa explícito o tipo de serviço a ser prestado: "O BANDEC obriga-se a
prestar ao INVESTIDOR os serviços de GESTÃO e APLICAÇÃO FINANCEIRA por contrato
de adesão compreendendo investimentos em aplicações financeiras de valores
mobiliários nas operações de mercado privado direto, indireto e à vista."
A cláusula 3 - o tipo de investimento que será feito e o tempo mínimo de aplicação: "O
fundo de investimento BANDEC PLUS é operado online via CONTA GLOBAL BANDEC no
website www.bandec.com.br. É uma aplicação financeira de investimento de no
mínimo 6 (seis) meses de aplicação do investimento em operações de mercado
privado direto e indireto e a vista doravante denominada APLICAÇÃO BANDECPLUS.
Com prazo indeterminado de duração máxima, é destinado à aplicação em ativos
financeiros, que são gerenciados pelo BANDEC, o qual é GESTOR do fundo."
A cláusula 4 - informa sobre a garantia que o investidor terá: "O BANDEC oferece ao
aplicador a garantia de 100% do valor aplicado em carta fiança."
O Parágrafo Segundo da Cláusula 5 - informa o público alvo: "Em razão do público alvo
qualificado, o fundo de APLICAÇÃO fica dispensado da Lâmina de Informações
Relatório de Julgamento 2094329 SEI 19957.001127/2024-51 / pg. 4

Essenciais, ao entendimento sobre aplicações de risco, conforme regulamentos da
CVM."
A cláusula 6 - lista TODOS os prestadores de serviço, onde resumidamente, o BANDEC
é administrador, gestor e custodiante, realizando atividades de tesouraria, cobranças,
pagamentos e envio de resgates, quando aplicável.
As cláusulas 8 e 9 - mencionam sobre o rendimento do investimento: "Esta APLICAÇÃO
se classifica como investimento em fundos da classe de retorno em Renda Fixa de 5%
a. m. em juros compostos relativa ao montante aportado pelo INVESTIDOR, no valor de
R$ 200,000.00 na data de 20/11/2019."
Clausula 9 - O RENDIMENTO DA APLICAÇÃO é PRÉ-FIXADO, MENSAL com JUROS
COMPOSTO DE 5% a.m., NO TEMPO MINIMO DE 12 MESES.
No contrato mencionado, as cláusulas 8 e 9 informam que o investimento é
acrescido do percentual de 5% após os primeiros 30 dias, permitindo o
resgate mensal da aplicação, obedecendo o tempo mínimo de 6 meses da
aplicação e a cláusula 4 garante ao cliente 100% do valor investido.
Apesar do contrato mencionar (cláusula 3) o fundo de investimento BANDEC
PLUS, o contrato não informa o CNPJ do fundo e não foi localizado nenhum tipo
de registro do fundo nesta Autarquia.
9.
Abaixo, é informado a tabela de resgate que DAVID ADRIANO MORO e
JANAINE conseguiram efetuar. Acrescento, que os investimentos feitos pelo casal
foram de - R$ 100.000,00 (cem mil reais) em 28/02/2019, - R$ 100.000,00 (cem mil
reais) em 18/03/2019, - R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em 22/11/2019, -
Totalizam em R$ 400.000,00
10.
David e Janaine depositavam o dinheiro em uma conta corrente do
BANDEC (doc. no 1998166) e esse dinheiro era negociado em uma conta aberta na
corretora XP INVESTIMENTOS.
11.
No inquérito policial apresentado, o casal menciona, no segundo
parágrafo, da folha 10, no documento no 1998166, que eles possuem uma nota de
negociação junto à corretora XP Investimentos. Tal nota não foi encaminhada junto
ao inquérito e assim, a área técnica enviou um e-mail à escrivã do delegado (doc. no
1998170), tendo solicitado o encaminhamento da nota mencionada e esta,
encaminhou uma nota de negociação em nome de uma pessoa não informada nos
autos, KASSIEL SOARES RIBEIRO - CPF: 079.746.099-31 (doc. no 1998171). Foram
enviados ofícios e a resposta apresentada por KASSIEL SOARES RIBEIRO (docs. no
1998179 e 1998180) limitou-se a informar que, ele não havia sido notificado
anteriormente e que precisava de um prazo maior para poder responder, uma vez
Relatório de Julgamento 2094329 SEI 19957.001127/2024-51 / pg. 5

que estava com dificuldades devido ao seu conhecimento limitado em informática.
Cabe ressaltar, que a resposta não foi apresentada até a presente data, mesmo com
a área técnica tendo informado que a resposta poderia ser encaminhada
diretamente ao e-mail da gerência e da analista (doc. no 1998180).
12.
A partir das considerações descritas, estariam presentes, conforme
jurisprudência da CVM, os quatro elementos necessários para que se configurem a
atuação irregular, uma vez que ficou comprovado:
a) A gestão: uma vez que foi firmado "Contrato de Prestação de
Serviços de Gestão e Aplicação Financeira Renda Pré-Fixada BANDEC
PLUS" assinado pelo Sr. Hamilton Amorim Rosa, presidente do BANDEC
na época;
b)Em caráter profissional: Não existe menção explícita sobre a forma
de remuneração dos denunciados, porém, - na fl.11, do documento no
1998166 - é mencionando que Fabio Telo, atuava como captor de
investidores e era remunerado em 2% sobre o valor dos investimentos
que eram concretizados. Esse valor era pago mensalmente;
c) Recursos
entregues
ao
administrador:
comprovantes
de
transferência de valores para a conta do Banco Bandec;
d) Compra e venda de valores mobiliários: operações realizadas no
mercado de valores mobiliários, através da XP Investimento. Ao que
tudo indica, em uma conta no nome de KASSIEL SOARES RIBEIRO,
conforme nota de negociação mencionada na da folha 12, no
documento n o 1998166 . A nota de negociação está anexada ao doc.
no 1998171 .

III – RESPONSABILIDADES
13.
Em 24/04/2023, foi enviado um ofício de manifestação prévia aos
Senhores HAMILTON AMORIM ROSA e CRISTIANO PACHECO BRANCO, responsáveis
pelo BANDEC, dando-lhes oportunidades de apresentar suas versões dos fatos frente
à denuncia recebida, porém o ofício não foi respondido.
14.
Em 03/05/2023, foi enviado o ofício de intimação (doc. no 1998172) e
novamente, não tivemos resposta.
15.
Em 15/02/2024, foram enviados, mais uma vez, ofícios para os Srs.
CRISTIANO PACHECO BRANCO (doc. n o 1998173) e HAMILTON AMORIM O ROSA (doc. no
1998174) para os e-mails pessoais e endereços físicos do BANDEC com acusação de
recebimento.
Apenas CRISTIANO
PACHECO
BRANCO
respondeu
(doc.1988316 e 1998181), tendo esclarecido que os fatos narrados junto ao Inquérito
Policial teriam ocorrido entre fevereiro/2019 e novembro/2019 e que somente no
ano de 2020, o senhor Cristiano Pacheco Branco foi convidado pelo Sr. Hamilton
Amorim Rosa para integrar o quadro de associados do BANDEC, o que ocorreu
mediante Contrato Particular de Compra e Venda de Participação Societária, na data
de 15/02/2020 (doc. no 1998182). Ocorre que havia um passivo oculto, não
declarado no negócio, e que passou a ser de conhecimento do Cristiano Pacheco
Branco, uma vez que os investidores passaram a cobrar os novos sócios. Assim que
tomou conhecimento, Cristiano Pacheco Branco fez um pedido de rescisão
contratual cumulada com o pedido de restituição de valores pagos por ele e que
assim, fez parte do BANDEC somente pelo período de 20/02/2020 à 10/07/2020
(doc. no 1998183).
16.
Já o senhor HAMILTON AMORIM ROSA ("acusado"), apesar dos nossos
Relatório de Julgamento 2094329 SEI 19957.001127/2024-51 / pg. 6

esforços, não apresentou qualquer tipo de manifestação ao ofício enviado ao
endereço do Banco e seus e-mails pessoais, conforme demonstra a acusação de
recebimento anexado no doc. no 1998185). Dessa forma, verifica-se a ausência de
manifestação do acusado, em relação à questão de ter administrado carteiras de
terceiros sem o devido credenciamento perante a CVM.
17.
Diante do exposto, a SIN propôs a responsabilização do BANCO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EMPREENDEDOR E CREDITO – BANDEC e
HAMILTON AMORIM ROSA - CPF: 543.048.579-9, por infração ao disposto no art. 23,
da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da Resolução CVM no 21/2021.

IV – MANIFESTAÇÃO DA PFE
18.
Por se tratar de acusação por rito simplificado, a SIN optou por elaborar o
termo de acusação sem solicitar Parecer da PFE conforme previsto no art. 7o, §3o da
Resolução CVM no 45/20213.

V – DEFESA
19.
Regularmente intimados, o BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
EMPREENDEDOR E CREDITO – BANDEC e o Sr. HAMILTON AMORIM ROSA não
apresentaram defesa4.

VI – RITO SIMPLIFICADO
20.
Pela acusação atender o requisito estabelecido no art. 73 da Resolução
CVM no 45/20215, a SIN decidiu por adotar rito simplificado previsto na Seção IX da
referida norma.
21.
Por se tratar de acusação de Rito Simplificado, a SIN elaborou o presente
relatório em conformidade com o disposto no art. 74 da Resolução CVM no
45/20216 para que, a seu critério, o Diretor-Relator que ainda será designado e os
demais membros do Colegiado possam utilizá-lo para fundamentar seus votos.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2024.

MARCO ANTONIO VELLOSO DE SOUSA
Superintendente de Supervisão de Investidores Institucionais – SIN

___________________________________________
1 Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está
sujeito à autorização prévia da Comissão. § 1o - O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos ou
valores mobiliários entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda valores
mobiliários por conta do comitente
Relatório de Julgamento 2094329 SEI 19957.001127/2024-51 / pg. 7

2 Art. 2o. A administração de carteiras de valores mobiliários é atividade privativa de pessoa autorizada pela CVM.
A Instrução CVM n° 558/2015 foi revogada pela Resolução CVM n° 21/2021, no âmbito do processo de revisão e
consolidação normativa da CVM decorrente do disposto no Decreto no 10.139/2019. O art. 2o da nova Resolução
tem redação idêntica ao referido art. 2° da Instrução revogada.
3 Art. 7o. Antes da citação dos acusados para apresentação de defesa, a PFE emitirá parecer sobre o termo de
acusação, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de recebimento do termo de acusação, com o seguinte
escopo: § 3o O parecer da PFE não será obrigatório nos processos administrativos sancionadores submetidos ao rito
simplificado de que trata o art. 73 desta Instrução.
4 Citação 22 (2007110) e 23 (2007116); E-mail de chamamento de acusado ao Processo ( 2008576); Expedição via
postal das Citações (2042421)
5 Art. 73. Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações previstas no
Anexo C desta Resolução, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem dilação probatória
ordinária.
6 Art. 74. Após a apresentação das defesas ou configurada a revelia, os autos serão encaminhados à
superintendência que houver formulado a acusação, a qual deverá elaborar, no prazo de 60 (sessenta) dias a
contar do recebimento dos autos, relatório contendo: I – o resumo da acusação e da defesa; II – o registro das
principais ocorrências havidas no andamento do processo; e III – análise da superintendência acerca dos
argumentos de defesa e da procedência da acusação. § 1o Uma vez elaborado ou complementado o relatório de
que trata este artigo, e desde que o acusado não seja revel, deverá o acusado ser intimado para, no prazo de 15
(quinze) dias, apresentar manifestação específica sobre o relatório, após o que, com ou sem manifestação, o
processo seguirá para designação de Relator. § 2o Sem prejuízo do disposto no § 1o, o prazo nele previsto poderá
ser excepcionalmente prorrogado pela superintendência, por igual período, diante de pedido devidamente
fundamentado apresentado pelo acusado, em que se justifique a impossibilidade de seu cumprimento. § 3o Em até
30 (trinta) dias contados de seu recebimento, o Relator devolverá os autos à superintendência que houver
formulado a acusação, para complementação, caso o relatório não tenha observado o disposto neste artigo. § 4o
Aplicam-se as regras do § 1o deste artigo caso o acusado queira se manifestar sobre a complementação do
relatório de que trata o § 3o acima.
Documento assinado eletronicamente por Marco Antonio Velloso de
Sousa, Superintendente, em 02/08/2024, às 15:32, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2094329 e o código CRC 3A05941D.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2094329 and the "Código CRC" 3A05941D.
Relatório de Julgamento 2094329 SEI 19957.001127/2024-51 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001127/2024-51
Voto – Página 1 de 6
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 19957.001127/2024-51
Reg. Col. no 3123/24

Acusados:
Banco Nacional de Desenvolvimento Empreendedor e Crédito –
BANDEC
Hamilton Amorim Rosa

Assunto:
Apurar eventual infração ao disposto no art. 23, da Lei no 6.385/76 e
no art. 2o da Resolução CVM no 21/2021, em razão de suposto
exercício irregular de atividades privativas aos profissionais
credenciados ou registrados na CVM

Relator:
Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

VOTO

I.
INTRODUÇÃO
1.
O presente Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) foi instaurado pela
Superintendência de Supervisão de Investidores Institucionais (“SIN”) para apurar eventual
responsabilidade do Banco Nacional de Desenvolvimento Empreendedor e Crédito –
BANDEC (“Bandec”) e de Hamilton Amorim Rosa (“Hamilton” e, em conjunto com
Bandec, os “Acusados”) por suposto exercício da atividade de administração profissional
de carteira de valores mobiliários sem prévia autorização da CVM, em infração ao art. 23
da Lei no 6.385/1976 c/c art. 2o da Resolução CVM no 21/2021.
2.
Uma vez que este PAS tramita sob rito simplificado1 adoto, com fundamento no
art. 76 da RCVM n° 45/2021, o Relatório elaborado pela SIN.

1 Cf. art. 73 c/c art. 1o, inciso XXI, do Anexo C da Resolução CVM no 45/2021:
Art. 73. Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações previstas no Anexo C
desta Resolução, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem dilação probatória ordinária.
Art. 1o Consideram-se infrações de menor complexidade as seguintes hipóteses: (...) XXI – o exercício irregular da
atividade de administração de carteira, sem registro da CVM.
Voto Em Sessão De Julgamento DOL (2226921) SEI 19957.001127/2024-51 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001127/2024-51
Voto – Página 2 de 6
3.
O presente processo teve origem no Processo Administrativo no
19957.010803/2022-15. Em julho de 2022, a Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes
Financeiros da Polícia Federal do Paraná (“DRCCF-PFPR”) encaminhou a esta Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”) inquérito policial em que os Srs. J.D.C. e D.A.M.
(“Reclamantes”) apresentaram notícia crime em face dos Acusados.
4.
Em sede de apuração preliminar, a área técnica solicitou esclarecimentos sobre
serviços e produtos financeiros ofertados pelo Bandec em seu site2. O ofício foi
prontamente respondido pelo Sr. Hamilton, na qualidade de representante legal3. Na
ocasião, foi dito que o site estava em fase de elaboração, ainda inconcluso; que seria
prontamente retirado do ar; e que o Bandec jamais havia praticado atividade de
administração de valores mobiliários.
5.
Depois disso, os Acusados não mais responderam as comunicações desta CVM.
6.
Em 24.01.2023, a DRCCF-PFPR disponibilizou novas informações e
documentos4. Entre eles, o “Contrato de Prestação de Serviços de Gestão e Aplicação
Financeira Renda Pré-Fixada Bandec” e o “Contrato de Prestação de Serviços de Gestão e
Aplicação Financeira Renda Pré-Fixada Bandec Plus”, celebrados com J.D.C.
(conjuntamente, os “Contratos”), e comprovantes de transferências bancárias dos
Reclamantes para os Acusados no montante total de R$ 400 mil. É, preponderantemente,
com base nessas informações que a SIN lavrou o Termo de Acusação.
7.
Os Acusados foram devidamente intimados e, a despeito de haver uma procuração
nos autos5, o patrono dos Acusados não chegou a acessar o Sistema SEI para tomar
conhecimento do conteúdo do PAS e não foram apresentadas defesas.
8.
Sendo assim, o presente voto se restringirá à análise de mérito do Termo de
Acusação, observado que a revelia de acusados em PAS junto à CVM não se confunde com
qualquer modalidade de confissão quanto à matéria de fato ou com assunção de culpa, nos
termos do art. 28 da Resolução CVM no 45/20216.

2 Ofício no 669/2022/CVM/SEN/GAIN, Doc. SEI no 1998167.
3 Doc. SEI no 1998168.
4 Doc. SEI no 1998166.
5 Doc. SEI no 2042523.
6 Art. 28. A revelia não importa em confissão quanto à matéria de fato e não torna incontroversas as alegações da acusação,
podendo o revel intervir em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se encontrar, sem direito à repetição dos
atos já praticados.
Voto Em Sessão De Julgamento DOL (2226921) SEI 19957.001127/2024-51 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001127/2024-51
Voto – Página 3 de 6
II.
MÉRITO
8.
A administração de carteiras de valores mobiliários é atividade privativa de
pessoas autorizadas pela CVM, segundo estabelecem o art. 23 da Lei no 6.385/1976 e o art.
2o da Resolução CVM no 21/2021.
9.
De acordo com a jurisprudência consolidada da CVM7, a atividade é caracterizada
pelos seguintes elementos: (i) gestão de recursos; (ii) caráter profissional; (iii) acesso aos
recursos dos investidores; e (iv) autorização para a compra e venda de títulos de valores
mobiliários.
10.
Passemos à análise breve de cada um dos itens.
Gestão de Recursos
11.
A gestão de recursos era o próprio objeto dos Contratos firmado entre os
Reclamantes e o Bandec, o qual foi assinado pelo Sr. Hamilton8, como se vê:

Cláusula 1a. O BANDEC obriga-se a prestar ao investidor os serviços de gestão e
aplicação financeira por contrato de adesão compreendendo investimentos em
aplicações financeiras de valores mobiliários nas operações de mercado privado direto,
indireto e à vista. (grifou-se)

12.
Os Contratos, aliás, fazem referência a um suposto fundo de investimentos
(Cláusula 3a), cujo CNPJ jamais é citado e que não possui registro perante a CVM. Na
sequência, afirma-se que o Bandec atuaria, a um só tempo, como Administrador, Gestor e
Custodiante da aplicação. Na Cláusula 6a de ambos os Contratos, é dito com todas as letras:

Cláusula 6a [...] II. GESTOR: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
EMPREENDEDOR E CRÉDITO – BANDEC – o próprio BANDEC, realizando a
gestão dos títulos privados e valores mobiliários, quando aplicável.

7 Por exemplo, casos julgados nos últimos 5 anos: (i) PAS CVM no 19957.006012/2016-42, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j.
em 19.11.2019; (ii) PAS CVM no 04/2015, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em 15.09.2020; (iii) PAS CVM no
19957.004928/2020-44, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em 28.09.2021; (iv) PAS CVM no 19957.003610/2020-46, Rel. Dir.
Alexandre Rangel, j. em 09.11.2021; (v) PAS CVM no 19957.003560/2020-05, Rel. Dir. Alexandre Rangel, j. em
09.11.2021; (vi) PAS CVM no 19957.002344/2021- 15, Rel. Dir. Alexandre Rangel, j. em 25.10.2022; (vii) PAS CVM no
19957.009400/2019-28, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em 31.01.2023; (viii) PAS CVM no 19957.010926/2022-56, Rel.
Pres. João Nascimento, j. em 28.02.2023; (ix) PAS CVM no 19957.007344/2019-97, Rel. Dir. João Accioly, j. Em
28.02.2023; (x) PAS CVM no 19957.001292/2022-41, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em 12.12.2023; e (xi) PAS CVM no
19957.010024/2022-10, de minha relatoria, j. em 27.02.2024.
8 Doc. SEI no 1998166, p. 19-35.
Voto Em Sessão De Julgamento DOL (2226921) SEI 19957.001127/2024-51 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001127/2024-51
Voto – Página 4 de 6
13.
Para os mais habituados, fica evidente a tentativa de emular um instrumento de
subscrição de cotas de fundo de investimento. Resta, portanto, evidente a existência oferta
de gestão de recursos aos Reclamantes.
Caráter Profissional
14.
Não existe menção explícita a respeito da remuneração dos Acusados nos
Contratos. A despeito disso, o Bandec é referido expressamente como prestador de serviço
da aplicação na Cláusula 6a de ambos os Contratos.
15.
Não vejo como os Acusados poderiam se defender nesse ponto: ou deveriam
admitir que eram remunerados pela prestação do serviço ou deveriam revelar que, desde o
início, tinham planos de se apropriar dos valores depositados pelos Reclamantes. Em um
ou em outro caso, fica evidente que o Bandec e seu representante, o Sr. Hamilton, se
apresentaram como gestores profissionais de recursos perante os Reclamantes, o que é
corroborado pelo teor dos Contratos acostados nos autos9.
Acesso ao Recurso dos Investidores
16.
Como bem mencionado pelo Dir. João Accioly no âmbito do PAS CVM no
19957.000883/2024-62, j. em 15.10.2024, embora haja tradição de referir-se a esse item
como entrega de recursos pelo investidor ao acusado, os precedentes desta Autarquia dão
conta da desnecessidade de transferência efetiva dos recursos, bastando que o administrador
tenha poder para movimentá-los.
17.
Tal interpretação é completamente aderente à definição da matéria no art. 1o da
Resolução CVM no 21/2021, que afirma que a administração de carteira consiste no
exercício de “atividades relacionadas, direta ou indiretamente, ao funcionamento, à
manutenção e à gestão de uma carteira de valores mobiliários, incluindo a aplicação de
recursos financeiros no mercado de valores mobiliários por conta do investidor” (grifou-
se).
18.
Aqui, não enxergo qualquer margem para polêmica, uma vez que foi apresentada
evidência de que os Reclamantes transferiram um montante de R$ 400 mil ao Bandec10.

9 Nesse sentido: PAS CVM no RJ-2006/4778, Rel. Dir. Pedro Oliva Marcílio de Sousa, j. em 17.10.2006; PAS CVM n°
17/2013, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em 25.06.2019; PAS CVM n° 19957.000560/2015-88, Rel. Dir. João Accioly, j.
em 28.02.2023.
10 Doc. SEI no 1998166, p. 16-18.
Voto Em Sessão De Julgamento DOL (2226921) SEI 19957.001127/2024-51 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001127/2024-51
Voto – Página 5 de 6
Autorização Para Negociar
19.
Por fim, também considero devidamente comprovado que houve autorização para
a compra e venda de valores mobiliários por conta dos Reclamantes. Os Acusados detinham
total discricionariedade para tomar decisões sobre a alocação dos recursos fornecidos.
20.
Além disso, os Contratos previam a obrigação, por parte dos Reclamantes, de
“outorgar, quando necessário, instrumento de mandato com poderes para realizar os
serviços especificados neste instrumento” (Cláusula 12a).

III.
CONCLUSÃO E DOSIMETRIA
21.
Por todo o exposto, concluo que os Acusados devem ser responsabilizados pelo
exercício irregular de administração de carteira de valores mobiliários, em violação ao art.
23, da Lei no 6.385/1976 c/c art. 2o da Resolução CVM n° 21/2021.
22.
Observo que a infração constatada ocorreu após a entrada em vigor das alterações
introduzidas pela Lei no 13.506/2017 na Lei no 6.385/1976, de modo que considero, para
fins de aplicação da pena neste PAS, a redação atualmente vigente da Lei no 6.385/197611.
23.
Consoante disposto no art. 35 da Resolução CVM n° 21/2021, a infração objeto
deste PAS é considerada grave para efeito do disposto no art. 11, §3°, da Lei n° 6.385/1976.
24.
Dos elementos constantes nos autos não é possível extrair a mensuração exata do
benefício auferido pelos Acusados em razão da referida prática ilícita objeto deste PAS,
razão pela qual, seguindo os princípios constitucionais da proporcionalidade e da
razoabilidade, em linha com precedentes do Colegiado similares ao presente caso12, fixo a
pena-base em R$ 400.000,00.
25.
Considerarei, ainda, na dosimetria da pena, o atenuante de bons antecedentes, tendo
em vista que os Acusados não possuem condenações no âmbito desta Autarquia.

11 PAS CVM n° 19957.000238/2019-82, Rel. Presidente Marcelo Barbosa, j. em 08.12.2020; PAS CVM n°
19957.004928/2020-44, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em 28.09.2021; e PAS CVM no 19957.000414/2023-62, de minha
relatoria, j. em 18.06.2024.
12 PAS CVM no 19957.000414/2023-62, de minha relatoria, j. em 18.06.2024; PAS CVM no 19957.010024/2022-10, de
minha relatoria, j. em 27.02.2024; PAS CVM n° 19957.012126/2022-70, Rel. Pres. João Pedro Nascimento, j. em
06.06.2023; PAS CVM n° 19957.000198/2020-11, Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em 28.03.2022; PAS CVM no
19957.003560/2020-05, Rel. Dir. Alexandre Rangel, j. em 09.11.2021; PAS CVM no 19957.004928/2020-44, Rel. Dir.
Flávia Perlingeiro, j. em 28.09.2021.
Voto Em Sessão De Julgamento DOL (2226921) SEI 19957.001127/2024-51 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.001127/2024-51
Voto – Página 6 de 6
26.
Conforme disposto nos arts. 65, §1o, e 66, §3o, da Resolução CVM n° 45/2021, e
precedentes desta Autarquia13, estabeleço o percentual de 15% para a atenuante.
27.
Diante do exposto, com fundamento no art. 11, II, da Lei n° 6.385/76, voto:
(i)
pela condenação de Hamilton Amorim Rosa à penalidade de multa
pecuniária no montante de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais),
pela prática de exercício irregular da atividade de administração profissional
de carteira de valores mobiliários, sem prévia autorização da CVM, em
infração ao art. 23 da Lei no 6.385/1976 c/c com o art. 2o da Resolução CVM
n° 21/2021; e
(ii)
pela condenação de Banco Nacional de Desenvolvimento Empreendedor e
Crédito – BANDEC à penalidade de multa pecuniária no montante de R$
340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), pela prática de exercício
irregular da atividade de administração profissional de carteira de valores
mobiliários, sem prévia autorização da CVM, em infração ao art. 23 da Lei
no 6.385/1976 c/c com o art. 2o da Resolução CVM n° 21/2021.
28.
Como os fatos analisados neste processo apresentam indícios de crimes de ação
penal pública, proponho, ainda, a comunicação do resultado deste julgamento à DRCCF-
PFPR e ao Ministério Público Federal do Paraná, nos termos do art. 9o da Lei
Complementar no 105/2001 e do art. 12 da Lei no 6.385/1976.
É como voto.
Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2024.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator

13 PAS CVM no 19957.008895/2019-78, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, j. em 07/07/20220; PAS CVM no
19957.008185/2021-62, Rel. Dir. Alexandre Rangel, j. 20.09.2022; PAS CVM n° 19957.004869/2021-95, Rel. Dir.
Alexandre Rangel, j. 21.06.2022; PAS CVM no 19957.010135/2018-40, Rel. Dir. Alexandre Rangel, j. 19.01.2021; PAS
CVM no 19957.009878/2019-58, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. 02.02.2021; PAS CVM no 19957.011489/2017-21, Rel.
Dir. Flávia Perlingeiro, j. 13.04.2021; e PAS CVM no 19957.003594/2021-72, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. 12.04.2022.
Voto Em Sessão De Julgamento DOL (2226921) SEI 19957.001127/2024-51 / pg. 14